Tribunal: TJMT
Processo: 1008844-62.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008844-62.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUCIANA CANDIDA DA SILVA - CPF: 963.710.481-04 (RECORRENTE), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (RECORRIDO), CHRISTIAN STROEHER - CPF: 927.527.300-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1008844-62.2025.8.11.0001.

Origem
: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
LUCIANA CANDIDA DA SILVA

Recorrido:
EAGLE
SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO
S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 30-06-2025 A 03-07-2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DIREITO À REDUÇÃO PROPORCIONAL DOS JUROS E ENCARGOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou parcialmente procedente ação consumerista na qual a autora pleiteia a emissão de boleto para liquidação antecipada de contrato de empréstimo consignado firmado com a empresa ré, no valor de R$ 16.000,00, parcelado em 84 vezes de R$ 896,00.

A reclamante sustenta não ter conseguido realizar a quitação antecipada mesmo após contato telefônico e envio de notificação extrajudicial.

A parte ré alega que atendeu à solicitação da autora, ofertando Carta Pix para quitação do débito, inicialmente no valor de R$ 42.113,29 e, posteriormente, no valor de R$ 31.401,37.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta da parte ré caracteriza falha na prestação do serviço, em razão da ausência de emissão de boleto de quitação com redução proporcional de juros e encargos; (ii) apurar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova é cabível nas relações de consumo quando demonstradas a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da parte autora, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O art. 52, § 2o, do CDC assegura ao consumidor o direito de liquidar antecipadamente seu débito com abatimento proporcional dos juros e encargos incidentes sobre o valor financiado, considerando exclusivamente o período de fruição do crédito.

A empresa ré não demonstrou que a Carta Pix ofertada para liquidação antecipada do contrato no 254008 observou os abatimentos legais obrigatórios, caracterizando falha na prestação do serviço.

Ainda que a reclamada tenha prestado atendimento, não restou demonstrada a regularidade do cálculo apresentado, o que torna legítima a pretensão da autora quanto à obrigação de fazer.

A ausência de desídia ou recusa injustificada no atendimento, bem como a inexistência de danos à esfera extrapatrimonial da autora, afasta o reconhecimento de dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado na Conclusão no 1 da Turma Recursal Cível do TJMT.

A pretensão autoral deve ser acolhida apenas em parte, para obrigar a instituição financeira à emissão de boleto de quitação com abatimento proporcional de encargos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O consumidor tem direito à liquidação antecipada de contrato de crédito com abatimento proporcional dos juros e encargos contratuais, nos termos do art. 52, § 2o, do CDC.

A cobrança integral do saldo devedor, sem os devidos descontos legais, caracteriza falha na prestação do serviço, mesmo quando há resposta formal à solicitação do consumidor.

A existência de atendimento, ainda que inadequado, e a ausência de conduta abusiva ou desidiosa por parte da fornecedora afastam o dever de indenizar por danos morais.

É cabível a fixação de obrigação de fazer para compelir a instituição financeira a emitir boleto de quitação com os abatimentos legais, sob pena de multa diária.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 52, § 2o; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Conclusão no 1 da Turma Recursal Cível; TJMT, Ap Cível no 1003694-69.2024.8.11.0055, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 11.02.2025, DJE 14.02.2025; TJMT, Ap no 103583/2013, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 29.10.2014, DJE 04.11.2014.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da r. decisão monocrática, proferida sob o ID 290209851, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada à obrigação de emitir boleto para quitação integral do débito referente ao contrato de empréstimo consignado discutido nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias.

Em suas razões recursais, a recorrente alega que, tendo contratado o empréstimo há apenas dois meses,
deve haver o abatimento proporcional dos juros e da correção monetária incidentes sobre o valor total
.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a reclamada, preliminarmente, impugna a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, refuta os argumentos apresentados no recurso e pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, uma vez que o benefício não foi concedido pelo juízo singular, e a recorrente comprovou o recolhimento das custas judiciais, conforme documentos constantes nos IDs 290209870 e 290209871.

Superada a questão preliminar, passo à análise de mérito.

Conforme narrado na petição inicial, a reclamante contratou, em dezembro de 2024, empréstimo consignado por meio de ligação telefônica com a empresa reclamada, tendo sido disponibilizado crédito no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), a ser quitado em 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais de R$ 896,00 (oitocentos e noventa e seis reais).

Sustenta que, após dois meses da contratação, solicitou, por meio do canal de atendimento telefônico da empresa (0800 400 9050), a emissão de boleto para liquidação antecipada do contrato, sem obter êxito. Diante da recusa, promoveu notificação extrajudicial com o mesmo objetivo, porém, novamente, sem resposta satisfatória.

A reclamada, por sua vez, alega que respondeu à notificação extrajudicial por e-mail, e que disponibilizou Carta Pix para quitação antecipada no valor de R$ 42.113,29 (quarenta e dois mil, cento e treze reais e vinte e nove centavos), valor este que não foi aceito pela reclamante. Em ato subsequente, visando demonstrar boa-fé e cooperação, a empresa teria reduzido o montante para R$ 31.401,37 (trinta e um mil, quatrocentos e um reais e trinta e sete centavos), o qual também não foi aceito. Assim, entende que não há que se falar em ausência de atendimento por parte da empresa.

O ponto central da presente demanda diz respeito à distribuição do ônus da prova. Tratando-se de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, encontram-se preenchidos os requisitos legais para a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão
da falha na prestação de seu serviço.

Como disponibilizadora e fornecedora de serviços, impõe-se à reclamada o ônus de demonstrar a regularidade da transação ora questionada. Contudo,
tal prova não foi produzida
, pois não restou comprovado que, no boleto emitido para liquidação antecipada, foram devidamente abatidos os juros compensatórios e demais encargos incidentes sobre o valor total do contrato, proporcionalmente ao período efetivamente utilizado pela contratante.

Assim, a despeito das alegações apresentadas, revela-se ilegítima a cobrança integral do débito sem os devidos abatimentos, em caso de antecipação do pagamento por iniciativa da consumidora.

Por outro lado, embora não tenha sido comprovada a legalidade da cobrança, não se pode imputar à reclamada conduta desidiosa, uma vez que houve atendimento à solicitação da reclamante, ainda que em termos diversos daqueles por ela pretendidos.

Desse modo, quanto ao pedido de indenização por danos morais, não restaram configurados os requisitos necessários, tendo em vista que a recorrente foi efetivamente atendida.

Ademais, a alegação de que a margem consignável permanece comprometida, inviabilizando a contratação de novos empréstimos, não se sustenta, pois tal situação decorre de contratações realizadas pela própria autora, e não de ato imputável à empresa recorrida. Não há, portanto, cobrança indevida que justifique o reconhecimento de responsabilidade civil por parte da reclamada.

Conforme entendimento consolidado nesta Turma Recursal, que editou a Conclusão no
1
, segundo a qual:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
”

(destaquei).

Logo, não merece acolhimento o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, razão pela qual a sentença
não
merece reparo nesse ponto.

Contudo, no que se refere ao abatimento proporcional de encargos, na hipótese de quitação antecipada, assiste razão à reclamante, conforme dispõe o art. 52 do CDC. Vejamos:

Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;

II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;

III - acréscimos legalmente previstos;

IV - número e periodicidade das prestações;

V - soma total a pagar, com e sem financiamento.

§ 1° As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação.

§ 2o É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente,
mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos.

(grifei)

A propósito:

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. TABELA PRICE. JUROS SIMPLES. MORA CONTRATUAL. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA. DESCONTO PROPORCIONAL. OMISSÃO SANADA. RECURSO ACOLHIDO.

CASO EM EXAME

Embargos de Declaração apresentados contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para excluir a incidência da Tabela Price e determinar a aplicação de juros simples, devendo ser apurados tais valores em sede de liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão e contradição, conforme alegado pelos embargantes, e se deve ser afastada a mora contratual diante da alteração da taxa de juros, bem como reconhecido o direito ao desconto proporcional para quitação antecipada.

III . RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022 do CPC.

No caso dos embargos apresentados por Lima BRDU SPE Tangará da Serra Ltda e Tangará da Serra 03 SPE Ltda, o argumento de contradição não se sustenta, pois a decisão é coerente em seus fundamentos e apresenta lógica desde o início até a conclusão. A alegação de que o STJ possui um entendimento divergente se caracteriza mais como inconformismo do embargante em relação ao entendimento aplicado, e, portanto, os embargos de declaração não são o recurso apropriado.

Quanto aos embargos apresentados por Jonnathan de Almeida Marques e Milene Almeida, assiste razão aos embargantes no que tange à omissão do acórdão em manifestar-se sobre o afastamento da mora contratual diante do reconhecimento da abusividade dos encargos contratuais e o desconto proporcional para quitação antecipada. O reconhecimento da abusividade da Tabela Price deve, consequentemente, afastar a mora contratual, conforme entendimento jurisprudencial.

O art. 52, § 2o do CDC assegura ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcial, mediante a redução proporcional dos juros e demais acréscimos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeitam-se os embargos de declaração apresentados por Lima BRDU SPE Tangará da Serra Ltda e Tangará da Serra 03 SPE Ltda. Acolhem-se os embargos de declaração opostos por Jonnathan de Almeida Marques e Milene Almeida para sanar as omissões no acórdão.

Tese de julgamento: “O reconhecimento da abusividade da Tabela Price afasta a mora contratual. E assegurado ao consumidor o direito à redução proporcional dos juros e demais encargos em caso de liquidação antecipada do débito.”

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 52, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AGR 00042771820198110000, Rel . João Ferreira Filho, j. 02.04.2019; TJ-RS, AI 70077404655, Rel. Alzir Felippe Schmitz, j. 28.06.2018; TJ-MG, AC 32816876920118130024, Rel. Fernando Caldeira Brant, j. 08.02.2023; TJ-GO, CPC 01407682620028090051, Rel. Itamar de Lima, j. 14.12.2018.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10036946920248110055, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 11/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2025). (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - INADIMPLEMENTO - VENCIMENTO ANTECIPADO DAS PRESTAÇÕES - JUROS COMPENSATÓRIOS SOBRE A PARCELA VINCENDA - NÃO INCIDÊNCIA SOBRE PERÍODO AINDA NÃO DECORRIDO - EXCLUSÃO DEVIDA - JUROS MORATÓRIOS - APLICAÇÃO A PARTIR DO INADIMPLEMENTO
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INALTERADOS - RECURSO DA EMBARGADA NÃO PROVIDO E DA EMBARGANTE PARCIALMENTE PROVIDO.
Os juros compensatórios são destinados a reparar o tempo durante o qual o devedor manterá em seu poder o capital pertencente ao credor, e nos casos de antecipação do vencimento da prestação deverão ser excluídos, pois trata-se de juros futuros.
Reconhecendo-se a mora a partir do inadimplemento no vencimento, por consequência os juros de mora devem incidir também a contar dessa data. No arbitramento dos honorários tem de ser levado em consideração o disposto no § 4o do art. 20 do CPC - complexidade da causa, necessidade de produção de provas, proveito econômico da demanda e o próprio local da prestação dos serviços. (Ap 103583/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/10/2014, Publicado no DJE 04/11/2014).
(TJ-MT - APL: 00014523420078110029 103583/2013, Relator.: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/10/2014, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/11/2014). (grifei)

Assim, a reclamante faz jus ao abatimento proporcional dos juros demais encargos contratuais incidentes sobre o contrato de empréstimo, devendo o boleto de quitação (Carta PIX) ser emitido com base exclusivamente no período em que a devedora permaneceu na posse do capital disponibilizado pela credora (reclamada).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a reclamada à obrigação de fazer, consistente na
emissão do boleto de quitação (Carta PIX) referente ao contrato no 254008, com a devida redução proporcional dos juros e demais encargos contratuais
, no prazo de 5 (cinco) dias,
sob pena de multa diária que fixo em R$ 100,00 (cem reais), limitada ao montante de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025